Tribunal: TJBA
Processo: 8067277-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067277-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TECTRONIC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA Advogado(s): LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELIGAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS E REFATURAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. ERRO DE PREMISSA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. PERIGO DE DANO CONFIGURADO PELA SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL, COMPROMETENDO COMUNICAÇÃO COM CLIENTES, FORNECEDORES E COLABORADORES. CONFIGURAÇÃO DE DANO ATUAL, PROGRESSIVO E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. MEDIDA PLENAMENTE REVERSÍVEL, CONSISTENTE EM RELIGAÇÃO TÉCNICA SIMPLES E REFATURAMENTO AUDITÁVEL, SEM ÓBICE DO ART. 300, §3º, DO CPC, ESPECIALMENTE DIANTE DA OFERTA DE DEPÓSITO MENSAL DO VALOR INCONTROVERSO COMO CONTRACAUTELA. REMESSA DA MATÉRIA AO PROCESSO DE ORIGEM ARQUIVADO QUE CRIA CONTRADIÇÃO OBJETIVA E FRUSTRA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL, AFRONTANDO PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. DECISÃO. REFORMA. AGRAVO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8042391-42.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema